Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de saneamento em relação às servidoras MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA e MARIA DA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA (ID: 18113293 - Pág. 2). Instado a se manifestar quanto à discrepância no nome da substituída processual MARIA APARECIDA A DE SOUZA, o exequente informou que o nome correto é MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA, colacionando o seu documento de identidade (IDs: 19076396 e 19076382). O DF informou não se opor aos esclarecimentos (ID: 20091945) Compulsando os autos, verifica-se que, pelo adimplemento da obrigação, a presente execução foi julgada extinta em relação à servidora anuente MARIA DA CONCEIÇÃO SOBREIRA E SILVA (IDs: 0694912 e 10694917). Quanto à anuente MARIA DA GRACA RODRIGUES DE ABREU o processo foi resolvido, inclusive com a expedição do requisitório (ID:19191797). É o breve histórico. Decido. Afere-se que, nos autos dos embargos à execução n. 0010915-64.2008.8.07.0000, quanto ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos à esta execução (ID: 10695854), integrado no julgamento dos embargos declaratórios, determinou que se observasse o limite de 10 (dez) salários mínimos para fins de expedição de RPV, aplicando a Lei 3.624/2005 ao presente caso (ID: 10695879). A matéria, portanto, já foi decidida nos presentes embargos, transitados em julgado (ID: 10695882), e não comporta mais alteração. A respeito dos documentos acostados nos autos dos embargos, a afiliação, dos que não aderiram ao mencionado acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10695980 - Pág. 2 e o vínculo de cada um deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID: 10695980 – pp. 5 e 9. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelas certidões de ações cíveis e pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados às fls. 347/349 e 361/363 (ID: 10695980), confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Outrossim, as planilhas demonstrando o desconto da parcela de custeio do benefício vindicado de forma proporcional à remuneração de cada servidor encontram-se acostadas no ID: 10695980 - pp. 30/37 (dos embargos). Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiárias do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação às servidoras MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA e MARIA DA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos dessas servidoras, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação noticiada à ID 10694980, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009)e b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento) (ID 10694852). Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 5 de outubro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador